Tribunal: STF
Processo: Rcl 61070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim (Processo 0000118-79.2017.5.17.0131), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Trabalhista Nº 0000118-79.2017.5.17.0131, proposta pelo Sr. LUCIANO NETO DE OLIVEIRA, em face de sua ex-empregadora Transportadora Itapemirim S/A, pela qual, a Reclamante foi inserida no polo passivo da demanda, em fase de execução, uma vez que o Exequente requereu o direcionamento da execução em face desta por meio de manifestação (id. e6d3563), sob a justificativa de que forma Grupo Econômico com a 1ª Reclamada, o qual foi deferido por meio do despacho de id. 704e046. 



    A inclusão no polo passivo da peticionante fora em decorrência da real empregadora do Reclamante – 1ª Reclamada – se encontrar em notório processo de Recuperação Judicial – juntamente com outras empresas as quais formam grupo com ela, atrelada à dificuldade do Reclamante em receber seu crédito trabalhista. 



    Ocorre que, o juízo Reclamado determinou nos autos os bloqueios e restrições por meio do BACENJUD, BNDT, RENAJUD e INFOJUD referente a condenação na qual não figurou como parte na fase de conhecimento (id. 42Cac40).



    Dessa forma, foi apresentado pela peticionante Embargos à Execução, a fim de ser discutido o mérito da questão, qual seja, a impossibilidade de responsabilização e inclusão de novas empresas no polo passivo dos autos, em fase de execução, uma vez que vai de encontro com o atual entendimento do STF, bem como liberação de eventuais valores ora bloqueados, haja vista a aprovação do plano de Recuperação Judicial, bem como a possibilidade de execução do crédito perante o Juízo falimentar ou, ainda, caso persista a execução perante a Justiça do Trabalho, que sejam direcionados os atos expropriatórios em desfavor da real empregadora Viação Itapemirim S.A., a qual foi rejeitada pelo Juízo a quo (…).



    Todavia, a Reclamada interpôs Agravo de Petição da Decisão que negou o provimento dos embargos à execução requerendo a reforma da r. decisão citada acima, ante a impossibilidade de responsabilização e inclusão de novas empresas no polo passivo dos autos, em fase de execução, uma vez que vai de encontro com o atual entendimento do STF, tendo ocorrido um equívoco nesse caso. 



    Conforme observado o processo de origem, foi dado continuidade à execução das empresas que não participaram do processo de conhecimento, através das medidas de SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD. 



    Ocorre que foi penhorado no Id. 3cc59e6 um carro guincho, capacidade de 40 toneladas, utilizado no pórtico para o deslocamento de blocos e determinando a designação de leilão mesmo antes de ser analisado todos os recursos interpostos pela Reclamante que combate a decisão que incluía as empresas que não participaram da fase de conhecimento na execução. 



    Por meio de manifestação as Executadas, incluídas no polo passivo em fase de execução, requererem a suspensão tendo em vista a matéria ser o Tema 1232 da Repercussão Geral do STF. 



    O tema de Repercussão Geral nº 1232 discute à luz dos artigos 5º, II, LIV e LV, 97 e 170 da Constituição Federal, acerca da possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento. (…).



    Tendo em vista as diversas divergências nos tribunais em razão da matéria que versa sobre o Tema da Repercussão Geral 1232, a fim de reestabelecer a segurança jurídica, o Ministro Dias Toffoli – Relator do Recurso Extraordinário Paradigma do Tema da Repercussão Geral 1232 - determinou em recente decisão no RE 1387795 a suspensão NACIONAL do processamento de TODAS AS EXECUÇÕES TRABALHISTAS que versam sobre a questão controvertida no Tema nº 1232 até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário. (…).



     Contudo, o juízo de origem, negou a suspensão das execuções conforme DETERMINAÇÃO da instância superior alegando que se tratava de questão já decidida indeferindo a suspensão com base na decisão do RE 1387795.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim do TRT da 17ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0000118-79.2017.5.17.0131, que violou a decisão proferida pelo STF, no RE 1387795 que determinou a suspensão nacional as Reclamações Trabalhistas que versam sobre o tema 1232” (Doc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    E em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “[...] em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Extrai-se dos autos que embora a reclamante tenha sido integrada à lide apenas na fase de execução, a impugnação apresentada só ocorreu em momento muito posterior.



    A decisão que determinou a inclusão na lide foi exarada em 14/08/2018 (Doc. 5). Em consulta ao site do TRT-17, observa-se que, em 07/11/2018, sobreveio a ordem de bloqueio via BACEN-JUD. A executada COMPLEXO AGROINDUSTRIAL PINDOBAS LTDA. interpôs agravo de petição em face da decisão de embargos à execução, o que ocasionou a suspensão da execução (08/05/2019).



    Na sequência, em 18/06/2019, o TRT da 17ª Região negou provimento ao agravo de petição.



    Seguiu-se a interposição de recurso de revista ao TST, que negou-lhe seguimento em 20/09/2019. 



    Foi interposto agravo de instrumento, que, em 06/02/2023, restou desprovido em razão da constatada irregularidade de representação processual do advogado subscritor do recurso de revista.



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico – responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de apresentar a impugnação tempestivamente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, tal como referido pela decisão reclamada datada de 04/07/2023 (Doc. 6):



    “Vistos etc.



    Pretendem as executadas a suspensão da presente execução, por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário nº 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Ocorre que a questão da responsabilização das requerentes pela presente execução, por integrarem grupo econômico com a devedora originária, restou definida nos autos por decisão já transitada em julgado, conforme se verifica do acórdão id f15a3af. 



    Assim, por plenamente viável o prosseguimento da execução, designe-se leilão em relação ao bem penhorado (vide id 3cc59e6), com as cautelas de praxe.”



    Nesse aspecto, embora anterior ao CPC/2015, mas convergente com o art. 966, § 3º, cito o entendimento desta CORTE, que aplica esse raciocínio, reconhecendo a coisa julgada de capítulos da sentença, à luz da rescindibilidade do julgado:



    “COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional.



    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória.” (RE 666.589, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/10/2014)



     



    Considerando que o último ato judicial recorrível se deu em 06/02/2023 e o ajuizamento da Reclamação foi em 20/07/2023 (Doc. 10), mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente